Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701729-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOANA D ARC ALVES DE MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o Ministério Público. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito